Tribunal: TJBA
Processo: 8072344-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072344-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAMILLE CERQUEIRA DIAS

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CÔMPUTO DE CANDIDATOS EM MÚLTIPLAS LISTAS. REDUÇÃO DO NÚMERO DE PROVAS DISCURSIVAS CORRIGIDAS EM DESACORDO COM O EDITAL. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À EFETIVIDADE DAS COTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por candidata a concurso público para o cargo de Professor – Pedagogia, do Município de Feira de Santana, visando à correção de sua prova discursiva, sob o argumento de que a metodologia adotada pela banca examinadora, ao computar candidatos em múltiplas listas, reduziu indevidamente o número de redações corrigidas, em desacordo com o edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se a metodologia de cômputo simultâneo de candidatos em múltiplas listas, para fins de aplicação da cláusula de barreira, viola as regras do edital e compromete a efetividade das ações afirmativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da cláusula de barreira (Tema 376), mas sua aplicação concreta deve respeitar os limites do edital e os princípios que regem o certame.

4. A banca examinadora admite que, embora o edital previsse a correção de 390 provas discursivas, apenas 262 foram efetivamente corrigidas, em razão do cômputo duplicado de candidatos em listas distintas.

5. O cômputo simultâneo de candidatos em múltiplas listas reduz artificialmente o número de candidatos que avançam às fases subsequentes, esvaziando a política de cotas.

6.
A probabilidade do direito decorre da discrepância entre o número de correções previsto e o efetivamente realizado, com impacto direto na exclusão da candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da cláusula de barreira em concurso público deve observar estritamente o edital, sendo vedado o cômputo simultâneo de candidatos em múltiplas listas quando tal prática reduz o número de provas corrigidas.

2. A metodologia que diminui o quantitativo de candidatos que avançam às fases subsequentes esvazia a efetividade das ações afirmativas e viola os princípios da isonomia e da legalidade.

3. É cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar a correção de prova discursiva quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem risco de irreversibilidade da medida.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 376; STF, ADC nº 41; TJBA, AI nº 8046384-93.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Neto, j. 20.03.2026; TJBA, AI nº 8069545-35.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 04.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8072344-51.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
KAMILLE CERQUEIRA DIAS
e como agravados
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator